Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738037-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO VALADARES DE BRITO EMBARGADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO VALADARES DE BRITO, impugnando a decisão unipessoal deste Relator, de ID 27840477, na qual não conheci do recurso de apelação interposto pela parte contrária ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2, em face de sua deserção. Aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa em não apreciar o pedido formulado em contrarrazões (ID 24720632), nas quais pugnou pela majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal “tanto para o recurso da ação de cobrança, quanto para o recurso da reconvenção”. Regularmente intimada, a ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 29393359). É a síntese do necessário. DECIDO Razão assiste ao embargante. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese, a decisão embargada deve ser integrada, para sanar omissão referente ao arbitramento de honorários recursais. Sobre tema, o STJ já manifestou entendimento de que os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral, como ocorreu, quanto de não provimento do recurso. Vejamos o disposto no mencionado dispositivo legal, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §11. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 e 3o para a fase de conhecimento. (grifei) Dessa forma, nos termos do citado normativo, os honorários, anteriormente fixados na r. sentença, devem ser majorados, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal. Vejamos os parâmetros traçados pelo ilustre sentenciante, para a fixação da referida verba, na ação principal e na reconvenção, verbis: Ante o exposto, forte no comando do art. 485, VI do NCPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido principal formulado por ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 em desfavor de EDUARDO VALADARES DE BRITO, partes qualificadas nos autos. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. De outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por EDUARDO VALADARES DE BRITO em desfavor de ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a requerente/reconvinda a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, dada a dificuldade de se precisar a data da lesão. Declaro extinto com resolução de mérito o pedido reconvencional com fulcro no art. 487, I do NCPC. Em razão da sucumbência e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (Mil Reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC. (...) (ID 24720618) (grifei) Seguindo essa linha, reafirmo, deve haver a integralização da decisão por mim proferida, majorando-se os honorários anteriormente fixados em desfavor da parte autora/reconvinda, ora embargada, que foi sucumbente na ação principal e na reconvenção. Nesse contexto, tendo o juiz a quo condenado a autora, ora embargada, na demanda principal ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, aumento a referida verba ao patamar de 12% (doze por cento). E, ainda, no que se refere a reconvenção, elevo os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para integrar a decisão embargada, a fim de majorar da verba honorária fixada em desfavor da sucumbente, ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2, ao patamar de 12% (doze por cento) do valor da causa com relação ao feito principal e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com relação à reconvenção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021 14:52:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator